Tribunal: TJMT
Processo: 1022621-93.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022621-93.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), LAUCENIR FIGUEIREDO ARAUJO - CPF: 581.522.961-04 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1022621-93.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:
LAUCENIR FIGUEIREDO ARAUJO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC NÃO VERIFICADOS – MERAS ALEGAÇÕES DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Meras alegações desprovidas de comprovação não são suficientes para levar o reconhecimento de que o contrato analisado no acórdão impugnado é diverso daquele que instruiu a petição inicial da ação de origem, ônus da prova que competia ao Embargante, conforme dispõe o art. 373 do CPC, que não desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1022621-93.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:
LAUCENIR FIGUEIREDO ARAUJO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
”.

Se a parcela do débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, esta perde seu objeto e seus efeitos, necessária, pois, nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
”

O Embargante sustenta que houve erro material no acórdão porque a matéria discutida no agravo de instrumento interposto pelo embargado não corresponde ao processo de origem, porquanto o contrato discutido não é o mesmo que instrui a ação de Busca e Apreensão ajuizada.

Assim, requer que seja sanado o erro material apontado e conceder efeito modificativo ao recurso reformar o acórdão impugnado.

Em contrarrazões, o Embargado postula o desprovimento do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.026,§2o do CPC (Id. 76129479 - págs. 1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1022621-93.2020.8.11.0000

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:
LAUCENIR FIGUEIREDO ARAUJO

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – PARCELA JÁ QUITADA – INEFICÁCIA DA MEDIDA – MORA NÃO CONFIGURADA – REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE – SÚMULA 72 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão, nos termos do §2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Se a parcela do débito alegado na inicial já estava paga antes da propositura da ação, não há falar-se em mora.

Efetuado o pagamento da parcela objeto da notificação, esta perde seu objeto e seus efeitos, necessária, pois, nova notificação para a constituição em mora do devedor em relação às parcelas posteriores.

Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.
”

Para o Embargante houve erro material no acórdão, porque a matéria discutida no agravo de instrumento interposto pelo embargado não corresponde ao processo de origem, porquanto o contrato discutido não é o mesmo que instrui a ação de Busca e Apreensão ajuizada.

O acórdão impugnado, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para aplicar o efeito translativo e extinguir, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC), a Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar n. 1021244-61.2020.8.11.0041, ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em face de Laucenir Figueiredo Araújo, em trâmite pela na 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, ante a
não

configuração em mora do devedor
fiduciário, em razão de a notificação extrajudicial se referir à parcela do financiamento quitada antes do ajuizamento da ação.

Em que pese as alegações do recorrente, não se verificam os vícios, em especial erro material, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos Embargos de Declaração.

No caso, o acórdão recorrido tomou por base o “Contrato de Financiamento” n. 0165559460, celebrado no dia 28.02.2019, em que a instituição financeira, aqui Embargante, concedeu um crédito ao requerido, aqui Embargado, no valor líquido de R$ 22.195,56 (vinte e dois mil cento e noventa e cinco reais e cinquenta e seis centavos) para ser pago em 36 (trinta e seis) prestações no valor de R$ 892,99 (oitocentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos) cada uma, com o vencimento da primeira parcela previsto para o dia 28.03.2019 e da última para o dia 28.02.2022, destinado à aquisição de um veículo alienado fiduciariamente, marca RENAULT, modelo LOGAN FLEX EXPRESSION (PACKCONF1), ano 2012/2012, chassi 93YLSR7RHCJ343378, placa OBA0925, cor prata e RENAVAM n. 474737160.

Frisa-se, o contrato acima referido, “Contrato de Financiamento” n. 0165559460,
é o mesmo contrato que instruiu a petição inicial dos autos eletrônico de origem, conforme se vê no

Id. 32251201 - pág. 1-6 (autos de origem),
ou seja, o mesmo contrato que foi efetuada a cobrança de parcela já quitada.

O Banco Embargante alega nesse recurso de Embargos de Declaração que se trata de contrato outro, todavia, não apresentou provas da alegação do suposto erro material.

Registra-se, meras alegações desprovidas de comprovação não são suficientes para levar o reconhecimento de que o contrato analisado no acórdão impugnado é diverso daquele que instruiu a petição inicial da ação de origem, ônus da prova que competia ao Embargante, conforme dispõe o art. 373 do CPC, que não desincumbiu.

Sobre o tema, acerca da necessidade de provar as alegações, colaciono a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DUPLICATA SEM ACEITE – COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROTESTO.

No procedimento monitório, uma vez opostos embargos, o embargante atrai para si o ônus da prova desconstitutiva do direito do credor, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil.
Meras alegações sem provas não bastam.
A ausência de aceita na duplicata não retira sua exigibilidade quando devidamente protestada e acompanhada de documentos suficientes à comprovação da prestação de serviços.
” (TJ-MG – AC: 10000191327741001mg, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 03/08/2020, Data de Publicação: 06/08/2020). (destaquei)

Oportuno consignar que o Banco intimado quanto à alegação do então agravante, aqui embargado de declaração, de que se trata de ação que cobra parcela já paga, sequer apresentou impugnação, vale dizer, não apresentou contraminuta ao referido agravo de instrumento.

Por derradeiro, quanto ao pedido da multa descrita no art
. 1.026 do CPC, sem razão, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório dos Embargos de Declaração.

Posto isso, não verificado o alegado erro material,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021